Tribunal: TJES
Processo: 5001290-61.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defensoria Pública; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Fornecimento de insumos; Fraldas
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001290-61.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ADAO OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001290-61.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA ADAO OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE QUANTITATIVO SUPERIOR AO RECOMENDADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que possui 85 anos e deambula com dificuldade, necessitando fazer uso diário de 6 (seis) fraldas geriátricas do tamanho G, por prazo indeterminado. Requer que o município de Cariacica forneça o aporte mensal de 180 (cento e oitenta) fraldas descartáveis geriátricas, pelo período em que subsistir a necessidade da autora.

Em sede recursal (ID. 3243773), a recorrente requer seja deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, bem como que o Recorrido seja condenado ao fornecimento das fraldas geriátricas no quantitativo pleiteado na exordial, qual seja, 180 (cento e oitenta) fraldas por mês, tamanho G adulto.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões em ID 3243776, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3243768) dispôs que: “Assim, diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, determinando, por via de consequência, que o demandado, Município de Cariacica, disponibilize à demandante, Maria Adão Oliveira, as “fraldas descartáveis” pleiteadas, na quantidade de 150 (cento e cinquenta) fraldas mensais, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica (Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de Cariacica), inclusive no que se refere à quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido, sob as penas da lei”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ademais, da análise dos documentos anexados junto à inicial, observo que o recorrente se revela como pessoa aparentemente hipossuficiente, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Analisando os termos da referida avença, verifico que a sentença objurgada não carece de reforma.

Isso porque, ao contrário do que argumenta o autor, não restou comprovada nos autos a justificativa técnica que legitime o fornecimento das fraldas higiênicas em quantidade superior a 05 (cinco) unidades por dia, ou 150 (cento e cinquenta) unidades por mês.

Saliento, nesta oportunidade, que o fornecimento de fraldas geriátricas, dependendo da situação, não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

Não se trata de mera comodidade e higiene, posto que buscam minimizar a ocorrência de assaduras e o contato dos rejeitos do organismo com a pele do paciente, o que contribui para a não ocorrência de infecções em uma pessoa com sistema imunológico já debilitado em razão da idade.

Assim, as fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade do paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar. Todavia, o laudo médico acostado ao ID 3243767, bem como o laudo ilegível juntado à inicial (ID. 3243744) não trazem qualquer justificativa plausível que aponte a real necessidade do uso de mais de 05 fraldas higiênicas por dia.

Assim, as fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade do paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar. Todavia, o laudo médico acostado ao ID 3243767, bem como o laudo ilegível juntado à inicial (ID. 3243744) demonstram apenas a necessidade do uso de 05 fraldas higiênicas por dia, a qual está em consonância com o que foi determinado pela sentença ora recorrida.

Para a concessão desta quantidade de fraldas higiênicas, qual seja, 180 unidades por mês, seria necessário demonstrar a real necessidade do paciente, fato que não restou devidamente comprovado nos autos.

Por fim, por mais que pareça óbvio, importante destacar que os recursos públicos não são infinitos, sendo obrigatória a demonstração da real necessidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.